Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS PARTICIPANTES. INDIVIDUAL OU POR ASSEMBLEIA GERAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE no 573.323, com repercussão geral reconhecida, não basta a previsão estatutária genérica para a entidade representar seus associados, sendo imprescindível a autorização expressa, seja de forma individualizada ou por meio de assembleia geral. Precedentes.
2. Apelo não provido.